Tribunal: TJES
Processo: 5001946-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001946-44.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR ANTONIO VALFRE e outros (6)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADEMIR ANTONIO VALFRE e OUTROS
em face do v. Acórdão de ID 3856534, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pelos apelantes, ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 4217835), os embargantes alegam que a existência de
omissão
no v. Acórdão, em relação ao pedido de antecipação de tutela para a baixa dos seus nomes dos órgãos restritivos de crédito e
contradição
, pois reconhece a função social do negócio e a possibilidade de renegociação contratual, porém equivocadamente negou o direito á citada negociação na decisão proferida pelo Ilustríssimo Relator, vícios os quais devem ser analisados e revistos.

Contrarrazões ao recurso (ID 4841722), pugnando pelo seu desprovimento e condenação dos embargantes na multa prevista, no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADEMIR ANTONIO VALFRE e OUTROS
em face do v. Acórdão de ID 3856534, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pelos apelantes, ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 4217835), os embargantes alegam que a existência de
omissão
no v. Acórdão, em relação ao pedido de antecipação de tutela para a baixa dos seus nomes dos órgãos restritivos de crédito e
contradição
, pois reconhece a função social do negócio e a possibilidade de renegociação contratual, porém equivocadamente negou o direito á citada negociação na decisão proferida pelo Ilustríssimo Relator, vícios os quais devem ser analisados e revistos.

Contrarrazões ao recurso (ID 4841722), pugnando pelo seu desprovimento e condenação dos embargantes na multa prevista, no art. 1.026, §2º do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Neste sentido, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

No caso dos autos, aduzem os embargantes que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, no que tange ao pedido de antecipação de tutela para a baixa dos seus nomes dos órgãos restritivos de crédito. Quanto à contradição, assinalam que a decisão embargada reconheceu a função social do negócio e a possibilidade de renegociação contratual, porém equivocadamente negou o direito à citada renegociação.

Entretanto, tem-se que o v. Acórdão embargado foi absolutamente claro ao dispor que:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO DE TERCEIRO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE ACONTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

2.
Excepcionando a regra, a Teoria da Imprevisão – sustentada pelos Apelantes - permite a ingerência judicial se, e somente se, sobrevierem circunstâncias excepcionais ou extraordinárias que impossibilitem o cumprimento da prestação, sendo pleiteada a alteração para restaurar o equilíbrio entre os contratantes.

3.
A inadimplência de terceiros não tem o condão de se caracterizar como fato extraordinário e imprevisível, sendo um risco inerente a qualquer atividade econômica.

4.
Não se verifica a quebra na equivalência das prestações, vez que os autores, ao firmarem contrato com o requerido, obrigaram-se, por livre e espontânea vontade, a pagar determinadas prestações, situação que, no âmbito do contrato objeto dos autos, não se modificou.

5.
Impedir a Instituição Financeira de cobrar aquilo que lhe é devido, em razão de alegados prejuízos suportados pelos autores decorrentes da inadimplência de terceiro, importa, em última análise, em transferir para ela os riscos inerentes à atividade econômica da Vifrango.

6.
Sob tais premissas, inviável, também, o pleito de isenção dos encargos de juros e multas, sendo a sua incidência expressamente prevista no contrato em vigor.

7.
Não há que se falar em concessão da assistência judiciária gratuita aos Apelantes, tratando-se a pessoa jurídica de renomada empresa com patrimônio e faturamento elevados. Já com relação às pessoas físicas, somente dois apelantes apresentaram a declaração de imposto de renda, sendo possível verificar que ambos possuem sociedade em outra empresa, bens imóveis e disponibilidade financeira, afastando a real necessidade de concessão da benesse.

8.
Recurso desprovido.”

Assim, considerando que v. Acórdão afastou a aplicação da Teoria da Imprevisão, sob o argumento de que a inadimplência de terceiros não tem o condão de se caracterizar como fato extraordinário e imprevisível, sendo um risco inerente a qualquer atividade econômica e, por conseguinte, indeferiu a renegociação contratual e a isenção dos encargos de juros e multas,
não há que se cogitar em baixa dos nomes dos devedores nos órgãos restritivos de crédito
, como tentam sustentar.

Relembre-se que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

recorrida
” (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG

FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

Vislumbra-se, portanto, que a suposta omissão aventada pela Embargante fora devidamente cotejada no respeitável Acórdão.

Ademais, em relação à alegada contradição, em razão da decisão embargada ter reconhecido a função social do negócio e a possibilidade de renegociação contratual, porém equivocadamente negou o direito à citada renegociação,
resta claro que pretendem os Embargantes, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita
.

Como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de reavaliar e permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide
. 2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, sobretudo diante da inexistência dos vícios apontados, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.
No caso dos autos, aduzem os embargantes que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, no que tange ao pedido de antecipação de tutela para a baixa dos seus nomes dos órgãos restritivos de crédito. Quanto à contradição, assinalam que a decisão embargada reconheceu a função social do negócio e a possibilidade de renegociação contratual, porém equivocadamente negou o direito à citada renegociação.

3.
Considerando que v. Acórdão afastou a aplicação da Teoria da Imprevisão, sob o argumento de que a inadimplência de terceiros não tem o condão de se caracterizar como fato extraordinário e imprevisível, sendo um risco inerente a qualquer atividade econômica e, por conseguinte, indeferiu a renegociação contratual e a isenção dos encargos de juros e multas, não há que se cogitar em baixa dos nomes dos devedores nos órgãos restritivos de crédito, como tentam sustentar.

4.
Ademais, em relação à alegada contradição, resta claro que pretendem os embargantes, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

5.
Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.